Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700775-45.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO LIMA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE). ALEGAÇÃO DE CARÁTER DE REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que aprovou o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, teve a redação modificada pela Lei n. 10.486/2002, excluindo as indenizações da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal. Também, o artigo 53 da Lei n. 7.289/1984 não inclui dentre as parcelas remuneratórias a referida indenização. 2. Aos militares não é possível a aplicação do disposto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, próprio dos servidores civis, no sentido de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 3. O fato de o Auxílio moradia ea Vantagem Pecuniária Especial (VPE)poderem até se consubstanciar em verbas permanentes, segundo a legislação, não faz com que possuam caráter de remuneração, visto se tratar de verbas indenizatórias e não remuneratórias, o que impede que integrem a gratificação natalina. 4. O simples fato de o militar receber os auxílios de forma habitual não é capaz de fazer com que eles se transformem, por si sós, em parte integrante da sua remuneração, tendo em vista a intencional distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 5. A Administração e os responsáveis pelo pagamento estão adstritos ao Princípio da legalidade. Assim, se não há norma que autoriza a inclusão de auxílios na composição da gratificação natalina, não há que se cogitar ilegalidade das autoridades indicadas como coatoras. 6. RECURSO DESPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, 2o e 3o, inciso XIV, todos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86, requerendo a reforma do acórdão combatido, para que seja deferida a pretensão recursal no tocante ao reconhecimento da incidência do auxílio moradia e da Vantagem Pecuniária Especial – VPE na base de cálculo da gratificação natalina paga aos militares do Distrito Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 2o e 3o, inciso XIV, todos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Leis 10.486/2002 e 7.289/1984), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028